Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Chamo o feito à ordem. A fim de evitar eventual nulidade processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, BANCO INTER S/A e BANCO SANTANDER S/A, para apresentarem os respectivos instrumentos de mandato atualizados, no prazo comum de 05 (cinco) dias, visto que a procuração de ID 55714619 - páginas 87/88 possuía validade até 01/03/2024 e a procuração de ID 55714623 possuía validade até 01/12/2023. Publique-se. Intimem-se.